Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726991-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo (id 74437944) para recolher o preparo, pois indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de deserção, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 74936769). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator